Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-49.2021.8.11.0078
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-49.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA DAS IRMAS SERVAS DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 80.234.826/0004-05 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), WESLEY COUTINHO DE LARA - CPF: 565.831.761-49 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REGRESSIVA POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida.

No caso, o pagamento integral da dívida se deu em 25/10/2018 e a ação proposta em 04/03/2021, portanto, dentro do prazo trienal. Assim, não há se falar em prescrição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA DE BENEFICIENCIA DAS IRMÃS SERVAS DO ESPIRITO SANTO
contra a sentença proferida na
Ação Regressiva por Dano Material Decorrente de Erro Médico
proposta em face de
WESLEY COUTINHO DE LARA,
que reconheceu a prescrição da pretensão da primeira parcela desembolsada pela requerente, ocorrida no dia 22/02/2018, referente ao valor de R$ 31.171,36 (trinta e um mil cento e setenta e um reais e trinta e seis centavos) e julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao reembolso da metade do valor pago pela requerente na ação no 1900-44.2013.811.0078, com exceção da primeira parcela prescrita, somando o montante de R$ 36.366,60 (trinta e seis mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) à autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambas a partir do desembolso. Condenou as partes, na proporção de metade, ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 86 do CPC. Cada parte arcará com as despesas de seus respectivos patronos.

Alega a parte recorrente que a parte recorrida alegou que teria ocorrido a prescrição ao direito de postular em juízo o ressarcimento do valor pago em data de 22/02/2018, na monta de R$ 31.171,36 (trinta e um mil cento e setenta e um reais e trinta e seis centavos), haja vista que já teriam se passados mais de três anos entre o pagamento daquela parcela e propositura da ação.

Aduz que em sede de impugnação, a parte recorrente alegou que o início do prazo prescricional se daria com o pagamento integral da dívida parcelada, o que ocorreu em 25/10/2018, sendo que a ação foi proposta em 04/03/2021, sendo assim, não estaria o crédito prescrito.

Narra que por ocasião da sentença, embora tenha reconhecido o direito da recorrente ao ressarcimento dos prejuízos sofridos, reconheceu a prescrição do primeiro valor pago.

Relata que não é esse o pacífico entendimento do STJ, que reconhece que o início da contagem do prazo prescricional para as ações regressivas, é o pagamento integral do valor perquirido.

Sustenta que em tese alternativa do recurso, o cumprimento de sentença teve o início em 17/01/2017, e a recorrente iniciou antecipadamente o pagamento parcelado dos valores em que foi condenado de forma solidária, em 22/02/2018, no valor de R$ 31.171,36 (trinta e um mil cento e setenta e um reais e trinta e seis centavos).

Discorre que somente em 03/07/2018 houve decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, onde foi fixado o valor definitivo e deferido o pedido de parcelamento.

Declara que à luz do art. 189 do Código Civil em 03/07/2018 nasceu o direito da recorrente a ação de regresso, visto que neste momento temporal, definiu-se o valor devido e a forma de pagamento, acerca do direito violado.

Assevera que tendo surgida a violação ao direito da recorrente em 03/07/2018 por força da decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, certo é que o prazo prescricional de três anos se daria em 03/07/2021 e, tendo a ação sido proposta em 04/03/2021, não há se falar em prescrição trienal.

Argumenta que em sendo procedente o presente recurso, requer seja a recorrida condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência, estes fixados em 15% visto que vencida em todos os pedidos da peça inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença recorrida, reconhecendo-se a inexistência da prescrição do valor de R$ 31.171,36 (trinta e um mil cento e setenta e um reais e trinta e três reais e trinta e seis centavos), cujo pagamento da última parcela foi realizado em data de 25/10/2018. Requer, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 205600208, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE BENEFICIENCIA DAS IRMÃS SERVAS DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou
Ação Regressiva por Dano Material Decorrente de Erro Médico
em face de
WESLEY COUTINHO DE LARA,
alegando, em suma, que foi condenada, junto com o requerido, ao pagamento de danos materiais por erro médico nos autos no 1900-44.2013.811.0078.

Sustentou que após o trâmite processual, foi prolatada sentença em primeiro grau em 15/04/2015, confirmada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde os pedidos de PATRICIA (vítima e requerente na ação supracitada) foram julgados parcialmente procedentes, condenando solidariamente WESLEY E a ASSOCIAÇÃO ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral.

Aduziu que em cumprimento de sentença, adimpliu a obrigação no valor de R$ 103.904,56 (cento e três mil novecentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Ao final, requereu a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento de R$ 115.450,93 (cento e quinze mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e três centavos).

O requerido citado ofertou contestação no ID no 205600185, alegando preliminar de ausência de denunciação da lide e prescrição da pretensão. No mérito, sustentou que houve caso fortuito ou força maior.

Impugnação à contestação de ID no 205600194.

Ao decidir, o i. magistrado, Dr. Daniel Silva de Siqueira julgou procedente a ação e reconheceu a prescrição da primeira parcela desembolsada pela requerente ocorrida no dia 22/02/2018, referente ao valor de R$ 31.171,36, conforme já relatado.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de ação de regresso proposta pela ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE BENEFICIENCIA DAS IRMAS SERVAS DO ESPÍRITO SANTO em face de WESLEY COUTINHO DE LARA, objetivando o ressarcimento pelo pagamento de indenização por danos morais em razão de condenação arbitrada nos autos da ação indenizatória no
1900-44.2013.811.0078.

No caso, o autor ingressou com a presente ação alegando que foi condenado junto com o requerido, tendo efetuado o pagamento integral da condenação nos autos do processo supracitado.

Decorrida a marcha processual, sobreveio sentença, reconhecendo a prescrição da primeira parcela desembolsada pelo requerente ocorrida no dia 22/02/2018, referente ao valor de R$ 31.171,36 (trinta e um mil cento e setenta e um reais e trinta e seis centavos), o que não concorda a parte apelante.

Com razão o apelante.

Isso porque, o prazo prescricional da pretensão em ação regressiva decorrente de reparação civil é de 03 (três) anos, e inicia-se do pagamento
integral
da indenização, que no caso, foi efetuado em
25/10/2018
(ID no 205598745), sendo a demanda regressiva proposta em
04/03/2021
(ID no 205598731), portanto, dentro do prazo trienal.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais (ação de regresso) no bojo da qual foi proferida decisão indeferindo pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4.
A contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida
. Precedentes. 5. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1958717 PR 2021/0285093-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. 1. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA DE REGRESSO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 3. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. A contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida. Precedentes.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional. 3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da distribuição dos ônus de sucumbência) exige, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1437396 SC 2019/0020091-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020) destaquei

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO REGRESSIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - DESCUMPRIMENTO CONTRATO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS – APLICAÇÃO DE MULTA – CULPA DA DENTISTA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do entendimento do c. Superior Tribunal, o marco inicial do prazo prescricional, para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida, não restando atingida a pretensão.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Efetuado o pagamento pela autora de multa aplicada em processo administrativo instaurado junto à ANS, decorrente de conduta negligente da ré que descumpriu dever contratual de atendimento de urgência/emergência, revela-se procedente o pedido de reparação material”.

(RAC n. 1045902-52.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Relator Carlos Alberto Alves da Rocha, J. 12.04.23) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - DANO AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - ART. 206, § 3o, V, DO CC – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Em que pese o pedido de recuperação de dano ambiental seja imprescritível, a ação de reparação por danos morais e materiais decorrentes do dano ambiental prescreve, tratando-se de prescrição de reparação civil.

II - O prazo prescricional da pretensão de reparação civil é de três anos.

(...)” (RAC n. 0002151-98.2012.8.11.0045, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 08.02.23) destaquei

Destarte, se o pagamento integral da dívida se deu em 25/10/2018 e a ação proposta em 04/03/2021, portanto, dentro do prazo trienal, não há se falar em prescrição, razão pela qual, merece reforma parcial a sentença, para que se afaste a prescrição ali reconhecida.

Em consequência, condeno na integralidade o requerido ao pagamento da verba sucumbencial, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de afastar a prescrição reconhecida e condenar na integralidade o requerido ao pagamento da verba sucumbencial, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024